Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRANÇÃO À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA. SANÇÃO. MULTA. VALOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença em que foi denegada a ordem em mandado de segurança, pela qual o Impetrante pretendia a anulação da penalidade pecuniária (multa) a ele imposta.
2. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado.
3. Não há ilegalidade ou abuso de poder no ato consistente em aplicação de multa, no âmbito de regular processo administrativo, ante a prova da infração à legislação sanitária pelo hospital Impetrante, bem como a previsão legal da sanção pecuniária para a hipótese.
4. Havendo previsão legal de montantes mínimo e máximo para a quantificação da multa administrativa, além de outros critérios a serem considerados pelo administrador, a especificação do montante insere-se na discricionariedade administrativa e, no caso, a quantificação foi adequada, não se verificando violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Apelação Cível desprovida.